Tribunal: STF
Processo: ARE 911552
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Treinadores e monitores de futebol. Necessidade de registro nos Conselhos de Educação Física. Discussão que demanda prévia interpretação da legislação infraconstitucional (Leis 8.650/1993 e 9.696/1998). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.